Tribunal: TJDFT
Processo: 0032303-60.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMIDÍCIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fixada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crime doloso contra a vida, a este órgão também caberá a apreciação do crime conexo, quando existirem indícios mínimos de autoria e materialidade do delito. 1.1. Na hipótese, a vítima afirmou que o recorrido portava arma de fogo. Ademais, o laudo pericial não foi conclusivo sobre o calibre de todos os vestígios de projéteis que atingiram o veículo da vítima. 1.2 A dúvida sobre a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) deve ser resolvida com a aplicação do princípio in dubio pro societati.
2. Recurso conhecido e provido.